Tribunal: TJES
Processo: 5006097-27.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006097-27.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SCHEILA SANTANA DE OLIVEIRA
APELADO: GILMAR RIBEIRO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE BENS. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE PROVIMENTO EXPRESSO PARA AFASTAR CAUSA SUSPENSIVA DE NOVO CASAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso, decretou a dissolução do vínculo matrimonial, mas omitiu pronunciamento sobre o pedido de declaração de inexistência de bens e dívidas comuns a partilhar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a sentença que não se manifesta expressamente sobre a inexistência de patrimônio comum do casal, apesar de formulado o pedido, incorre em julgamento
citra petita
, justificando a reforma para complementar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A controvérsia sobre partilha de bens, ou a ausência desta, versa direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis.

4)
A revelia do réu, citado por edital, induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC.

5)
A contestação por negativa geral, apresentada por Curador Especial, isenta do ônus da impugnação específica, mas não elide os efeitos materiais da revelia sobre direitos disponíveis, conforme o parágrafo único do art. 341 do CPC.

6)
A sentença que julga procedente o pedido de divórcio sem deliberar sobre a expressa alegação de inexistência de bens, contida na petição inicial, configura julgamento
citra petita
, por violação ao dever de enfrentar todos os pedidos formulados, conforme exige o art. 489 do CPC.

7)
A pretensão declaratória possui efeitos práticos relevantes, notadamente o de afastar a causa suspensiva prevista no inciso III do art. 1.523 do Código Civil, que impede o casamento do divorciado enquanto não decidida a partilha dos bens.

8)
A ausência de pronunciamento judicial expresso sobre a inexistência de patrimônio pode submeter a apelante, em futuras núpcias, ao regime da separação obrigatória de bens, previsto no inciso I do art. 1.641 do Código Civil, impondo-se a complementação do julgado, na forma do inciso III do §3º do art. 1.013 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura julgamento
citra petita
a sentença proferida em ação de divórcio que se omite quanto ao pedido declaratório de inexistência de bens a partilhar.

2. A alegação de inexistência de patrimônio comum, por se tratar de direito disponível, presume-se verdadeira em face da revelia do réu, ainda que representado por Curador Especial que conteste por negativa geral.

3. A declaração judicial expressa da inexistência de bens é necessária para afastar a incidência da causa suspensiva do inciso III do art. 1.523 do Código Civil e, consequentemente, a imposição do regime da separação obrigatória de bens em novo casamento, conforme o inciso I do art. 1.641 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil: inciso III do art. 1.523 e inciso I do art. 1.641. Código de Processo Civil: parágrafo único do art. 341, art. 344, art. 489 e inciso III do §3º do art. 1.013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de divórcio litigioso, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, a dissolução do vínculo matrimonial, a alteração do nome para o de solteira e a declaração de inexistência de bens e dívidas a partilhar, em razão da separação de fato ocorrida há mais de quatro anos e da impossibilidade de reconciliação.

A sentença julgou procedente a pretensão para decretar o divórcio, confirmando a tutela de evidência deferida liminarmente (ID 14619892), sob o fundamento de que esta já havia abarcado a integralidade do pleito autoral.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a sentença incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a inexistência de patrimônio comum do casal.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a natureza do pedido omitido e os efeitos processuais decorrentes da conduta do réu.

A questão relativa à partilha de bens, ou à sua ausência, versa direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis.

Vale rememorar que o art. 344 do CPC estabelece que a revelia – caracterizada nos autos, uma vez que o réu, citado por edital, não apresentou contestação (ID 34931003) – induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.

Com efeito, essa presunção não é afastada pela contestação por negativa geral apresentada por curador especial, cuja prerrogativa (parágrafo único do art. 341 do CPC) se destina a isentá-lo do ônus da impugnação específica, mas não a elidir os efeitos da revelia sobre direitos disponíveis.

Na hipótese, observa-se que a petição inicial fora categórica ao afirmar que "o casal não adquiriu bens móveis ou imóveis e nem dívidas a serem partilhadas" (ID 15662528).

Ora, diante da ausência de qualquer elemento probatório em sentido contrário e da revelia do demandado, a alegação da apelante deve ser acolhida como verdadeira.

Nesse sentido, ao julgar genericamente procedente o pedido sem deliberar sobre este ponto específico, a sentença incorreu em julgamento citra petita, violando o dever de enfrentar todos os pedidos formulados, conforme exige o art. 489 do CPC.

Ademais, observa-se que a pretensão da apelante não é meramente declaratória, uma vez que possui efeitos práticos relevantes, notadamente para afastar a causa suspensiva prevista no inciso III do art. 1.523 do Código Civil, que impede o casamento do divorciado "enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal".

Sob esse prisma, a ausência de pronunciamento judicial expresso sobre a inexistência de bens pode criar embaraços futuros à apelante, submetendo-a indevidamente ao regime da separação obrigatória em novas núpcias (inciso I do art. 1.641 do CC).

Portanto, a complementação do julgado se impõe na hipótese, nos termos do inciso III do §3º do art. 1.013 do CPC para garantir a plena eficácia da prestação jurisdicional e a segurança jurídica da apelante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar procedente o pedido e declarar a inexistência de bens ou dívidas comuns a serem partilhados entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.